Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-08.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - CNPJ: 19.769.907/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. EMPRESA INAPTA. NECESSIDADE DE PROVA DA EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULARIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de direcionamento da execução aos sócios, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inaptidão da empresa junto à Receita Federal não equivale à prova inequívoca de extinção formal ou dissolução irregular.

4. A legislação processual exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução aos sócios, em observância ao contraditório e à ampla defesa (CPC, art. 133).

5. Ausência de pedido na petição inicial que justifique a dispensa do incidente, conforme previsto no art. 134, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de inaptidão da pessoa jurídica junto à Receita Federal não constitui, por si só, prova de dissolução irregular ou extinção formal da empresa.

2. O redirecionamento da execução aos sócios depende de instauração e processamento regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JBS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004536-70.2019.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
MERCADO E AÇOUGUE KAIABI LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD e RENAJUD em face dos sócios da empresa executada, por entender que é necessário a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a parte agravada foi extinta, configurando-se hipótese de dissolução irregular, o que, em tais circunstâncias, implicaria na substituição processual pelos seus sócios.

Defende que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, não há necessidade de instauração do respectivo incidente, cujas hipóteses estão previstas no artigo 50 do Código Civil.

Argumenta que, em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, o prosseguimento do feito exige apenas a substituição processual pela pessoa dos sócios, o que se dá quando a empresa é irregularmente dissolvida, diferentemente do procedimento de distrato e registro formal perante a junta comercial, que ocorre na dissolução regular.

Além disso, enfatiza que o artigo 50 do Código Civil, que regula a desconsideração da personalidade jurídica, não é aplicável às hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Dessa forma, o agravante requer a concessão de efeito ativo para determinar a substituição do polo passivo da execução, substituindo a executada/agravada pelos seus sócios;

a realização de arresto, por meio do bloqueio online de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor atualizado da execução, em nome dos sócios da executada/agravada, tendo em vista a dissolução irregular da empresa.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a inclusão no polo passivoda ação dos sócios da Agravada, Bruno Wanderson Lima Montenegro e Angela Oliveira da Silva Montenegro. Pretende, por fim, a determinação de arresto de bens dos sócios.

A tutela recursal foi indeferida (ID 201002675).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de incluir os sócios da Agravada no polo passivo da ação executiva, através da sucessão processual sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que "
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
" (REsp n. 1.784.032/SP).

A possibilidade de sucessão da empresa limitada extinta por seus sócios foi reconhecida após o Superior Tribunal de Justiça analisar o tema em questão, ementando o seguinte acórdão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC⁄73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC⁄73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.652.592⁄SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12⁄6⁄2018).

No caso, se observa através de consulta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (
https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas
) que a empresa Executada, ora Agravada, encontra-se inapta por omissão de declarações:

No entanto, o fato da demandada estar inapta junto à

Receita Federal não evidencia a extinção formal ou irregular da empresa, como faz crer o Agravante.

Portanto, se revela inadequado o redirecionamento da execução aos sócios através de sucessão processual, em que pese a jurisprudência admita quando demonstrada a dissolução, sendo necessário a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como bem consignado pelo juízo
a quo.

Em caso semelhante assim se posicionou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS DE EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO FORMAL PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SEM PROVA FORMAL DE EXTINÇÃO. REQUISITO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
É sabido que o simples fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica necessariamente na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova inequívoca da extinção formal ou irregular da sociedade devedora. Na ausência de prova inequívoca da extinção formal da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução aos sócios depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC c/c art. 50 do CC, como corretamente indicado na decisão impugnada.

(N.U 1023083-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) – destaquei.

Importa registrar que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e a legislação exige a instauração de incidência próprio, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ressalta-se que a petição inicial (ID 21375595 dos autos de origem) não contém pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a exceção para instauração do incidente, previsto no artigo 134, §2º, do Código de Processo Civil.

Logo, inexistindo a prova inequívoca da liquidação e extinção da pessoa jurídica, inviável a sucessão processual, não comportando reforma a decisão recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025